Tribunal: TJMT
Processo: 1006474-13.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1006474-13.2025.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS/MT.
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: ROSENIR RODRIGUES DE MIRANDA ARAUJO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 30/09 A 02/10/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSORA PELO ESTADO DE MATO GROSSO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. NULIDADE CONTRATUAL. FGTS DEVIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de cobrança proposta por professora contratada temporariamente pelo Estado de Mato Grosso, postulando FGTS em razão da nulidade de sucessivos contratos temporários firmados entre 2020 e 2024. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a nulidade contratual e condenando o ente público ao pagamento das verbas. O Estado interpôs recurso pleiteando a total improcedência da demanda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão refere-se em definir se as sucessivas contratações temporárias descaracterizam a excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da CF/1988, gerando nulidade e direito ao FGTS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contratação temporária encontra fundamento no art. 37, IX, da CF/1988 e na LC/MT no 600/2017, que estabelecem hipóteses de excepcional interesse público e limites máximos de duração.
4. A Lei Complementar Estadual no 600/2017 fixava prazo máximo de 12 meses para contratações temporárias de professores, posteriormente ampliado para 24 meses (LC no 719/2022) e 30 meses (LC no 755/2023).
5. Os contratos analisados extrapolaram o limite legal, que configurou nulidade e enseja o pagamento de FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A nulidade do contrato temporário por extrapolação do prazo legal enseja o pagamento de FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; Lei no 8.036/1990, art. 19-A; Lei Complementar Estadual no 600/2017, arts. 2o e 11; Lei Complementar Estadual no 50/1998, arts. 54 a 56; IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04/TJMT).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006474-13.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, Atualização de Conta, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ROSENIR RODRIGUES DE MIRANDA ARAUJO - CPF: 935.971.771-15 (RECORRIDO), IGOR PEXE MARTINS OLIVEIRA - CPF: 025.335.521-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025